Tribunal: TJMT
Processo: 1033476-58.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033476-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), ANTONIO BOSCO DE SOUZA - CPF: 080.288.932-87 (AGRAVADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VALOR ACUMULADO DA PENALIDADE VENCIDA. REVISÃO INCABÍVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 410 DO STJ
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pela 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, no curso de cumprimento de sentença oriundo de ação de busca e apreensão, que reconheceu o descumprimento de ordem judicial, majorou as astreintes de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 por dia a partir do 11º dia de mora, determinou o depósito do valor apurado no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online, e ordenou providências administrativas para a efetivação da transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a redução das astreintes já consolidadas em razão do descumprimento da obrigação de fazer; (
ii
) verificar se a ausência de intimação pessoal do devedor torna inexigível a multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva e visam compelir o devedor ao cumprimento específico da obrigação imposta judicialmente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A redução da multa cominatória somente é possível em relação à multa vincenda, conforme entendimento firmado pelo STJ no
EAREsp
1.479.019/SP, sendo vedada a modificação de valores já consolidados.

O vencimento da multa ocorre automaticamente a partir do descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537, § 4º, do CPC, independentemente de apuração prévia ou de discussão judicial pendente.

A alegação de ausência de intimação pessoal não procede, uma vez que, tratando-se de instituição financeira regularmente cadastrada no sistema eletrônico, a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico e sistema do
PJe
é considerada pessoal, nos termos do art. 246, § 1º, do CPC e art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece como válida a intimação pessoal por meio eletrônico nos processos digitais, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes (REsp 1.574.008 – SE).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória somente pode ser reduzida quanto às parcelas vincendas, sendo vedada a alteração retroativa de valores já consolidados.

A intimação realizada por meio eletrônico às empresas regularmente cadastradas nos sistemas judiciais é considerada pessoal, inclusive para fins de exigibilidade das astreintes.

Dispositivos relevantes citados:
art
.
537, § 1º, CPC; art. 537, § 4º, do CPC; art. 246, caput e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP 2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025
.

STJ -
EAREsp
: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024
.

TJMT 1026359-16.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025.

TJMT 1022330-20.2025.8.11.0000, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
n.
1033476-58.2025.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que em
Cumprimento de Sentença nos autos da
Ação de Busca e Apreensão de Veículo majorou o valor das astreintes para R$5.000,00 e determinou o depósito no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online.

O agravante alega que
a multa diária aplicada é

excessiva e desproporcional, em valores que podem incentivar o enriquecimento sem causa do agravado
,
desvinculada do valor econômico da obrigação (transferência do veículo)
e
sem fixação de limite máximo, o que é contrário aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Menciona que
o art. 537, §1º do CPC, permite a revisão da multa a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado.

Cita diversos precedentes jurisprudenciais do STJ e Tribunais Estaduais que admitem a redução ou exclusão das astreintes quando abusivas ou desnecessárias.

Destaca que o descumprimento da ordem judicial não justifica a imposição da multa nos moldes aplicados, pois:

houve prazo exíguo para cumprimento
,
existem obstáculos operacionais e burocráticos
e
não houve intimação pessoal do devedor, o que viola a Súmula 410 do STJ.

C
ontesta a determinação de depósito sob pena de penhora online, argumentando que:

o valor das astreintes é ilíquido
,
não houve cálculo prévio submetido ao contraditório
e
não está
presente a mora caracterizada, justamente por ausência de intimação pessoal.

Por fim, pede
a exclusão ou, alternativamente, a redução do valor fixado a título de astreintes, bem como o reconhecimento da ausência de intimação pessoal do devedor, conforme dispõe a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Efeito suspensivo deferido no Id
318325896
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
324778352
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que
majorou o valor das astreintes para R$5.000,00 e determinou o depósito no prazo de 15 dias, sob pena de penhora online
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DECIDO:

a)
RECONHECER o descumprimento da ordem judicial pelo banco requerido a partir do dia 26/06/2025,
data em que deve incidir a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme fixado na decisão de ID 197544130, passando a incidir a multa diária majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a partir do 11º dia de descumprimento, ou seja, a partir de 10/07/2025;

b)
DETERMINAR a intimação do banco requerido para depositar em juízo o valor dasastreintesincidentes até a data do efetivo cumprimento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora online
;

c)
DETERMINAR a expedição de ofício ao DETRAN-MT
, solicitando a abertura de procedimento administrativo para transferência do veículo ao endereço do requerente, cabendo ao banco requerido a quitação dos débitos existentes junto ao Estado de São Paulo;

d) CONSIGNAR que caberá ao requerente comparecer ao DETRAN-MT para viabilizar o referido procedimento, com entrega de documentos, realização de vistoria e demais providências necessárias à efetivação da transferência;

e)
INDEFERIR o pedido de majoração das astreintes
para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por dia de descumprimento, por não se mostrar razoável ou proporcional, podendo importar em enriquecimento ilícito, não sendo este o intento do referido instituto”
(Id 206777715 -
Pje
1° grau)
.

Inicialmente, cumpre destacar que as astreintes constituem importante mecanismo processual para garantir a efetividade das decisões judiciais, possuindo natureza coercitiva e não compensatória ou punitiva. Sua finalidade precípua é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo.

O Código de Processo Civil, em seu
artigo 537, § 1º,
estabelece que
"o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento".

A questão central a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de redução da multa cominatória já consolidada pelo descumprimento prolongado da obrigação de fazer
(
a partir do dia 26/06/2025
).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp
1479019/SP, consolidou o entendimento de que, consoante a regra do art. 537, § 1°, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à "multa vincenda". Veja-se a ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EFETIVAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA
VENCIDA .
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA E À LITIGÂNCIA ABUSIVA
REVERSA .
PRECEDENTE VINCULANTE DA CORTE ESPECIAL. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA SUPERAÇÃO.
ESTABILIDADE, INTEGRIGADE E COERÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO
TRIBUNAL .
MANUTENÇÃO. PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE A MULTA. RELAÇÃO COM O VENCIMENTO.
INEXISTÊNCIA .
ABUSO DO CREDOR. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO
ADIMPLEMENTO .
ORDENS JUDICIAIS A ÓRGÃOS PÚBLICOS E INSTITUIÇÕES PRIVADAS. PREFERÊNCIA. 1. Consoante a regra do
art
.
537, § 1º, do CPC, a modificação das astreintes somente é possível em relação à 'multa
vincenda
'.Precedente
vinculante da Corte Especial. 2. Não se justifica a alteração de entendimento fixado em precedente vinculante apenas em virtude de divergência interna do órgão
colegiado .
3. Nos termos do art. 926 do CPC, "
o s
tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente".
4 .
A multa periódica é uma técnica processual importante no combate à litigância abusiva reversa e para garantir a efetividade da tutela jurisdicional. 5. A pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.
6 .
O problema dos valores elevados alcançados com a incidência da multa periódica deve ser combatido preventivamente das seguintes formas: i) conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, de ofício, quando verificada a inércia abusiva do credor em relação ao exercício da faculdade prevista no art. 499 do CPC; e
ii
) preferência pela expedição de ordens judiciais a órgãos públicos e instituições privadas visando ao alcance do resultado prático equivalente ao adimplemento, substituindo a atuação do obrigado, quando possível. 7. Recurso conhecido e desprovido”.
(STJ -
EAREsp
: 00000000000001479019 SP
2019/0091248-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/05/2025, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJEN 19/05/2025)

Conforme destacado no referido julgado, a alteração legislativa promovida pelo CPC/2015 teve a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação. A norma tem o claro propósito de desestimular a litigância abusiva reversa, prática comum em que grandes litigantes se recusam a cumprir decisões judiciais, apostando na posterior redução das multas cominatórias.

Importante destacar que, conforme decidido pelo STJ no
EAREsp
1479019/SP, a pendência de discussão sobre a multa periódica não tem relação com o seu vencimento, o qual ocorre de pleno direito diante do decurso do prazo para o cumprimento da obrigação, observado o período fixado no preceito.

É o que se extrai da regra do
art. 537, § 4º, do CPC
, nos seguintes termos:
"A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado".

Assim, não procede o argumento de que a multa poderia ser reduzida enquanto pendente discussão sobre seu montante, pois o vencimento ocorre automaticamente com o descumprimento da obrigação no prazo fixado.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA PERIÓDICA (ASTREINTES). VALOR ACUMULADO DA MULTA VENCIDA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGRA ESPECÍFICA NO CPC/2015. DESESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA. REDUÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO PRO JUDICATO CONSUMATIVA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se, sob a égide do CPC/1973, no sentido da possibilidade de revisão do valor acumulado da multa periódica a qualquer tempo. No entanto, segundo o art. 537, § 1º, do CPC/2015, a modificação somente é possível em relação à 'multa vincenda'.

2. A alteração legislativa tem a finalidade de combater a recalcitrância do devedor, a quem compete, se for o caso, demonstrar a ocorrência de justa causa para o descumprimento da obrigação.

3. No caso concreto, ademais, ocorreu preclusão
pro

judicato
consumativa, pois o montante alcançado com a incidência da multa já havia sido reduzido por meio de decisão transitada em julgado.

4. Embargos de divergência conhecidos e não providos”.
(STJ -
EAREsp
: 1766665 RS 2020/0250745-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 03/04/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

Desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVISÃO DE VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, em ação de rescisão de compromisso verbal de compra e venda cumulada com perdas e danos, mantendo multa cominatória (astreintes) no valor de R$50.000,00, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer consistente na
restituição de veículo ao exequente. O agravante sustenta, em síntese, ter demonstrado boa-fé e intenção de entregar o bem, atribuindo a não devolução à recusa injustificada do agravado, e requer a redução da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de nova redução do valor da multa cominatória já consolidada em razão do descumprimento prolongado da obrigação de fazer, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a natureza coercitiva das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As astreintes possuem natureza coercitiva, sendo fixadas com o objetivo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação na forma específica determinada pelo juízo, e não têm caráter punitivo ou compensatório.

Conforme o art. 537, § 1º, do CPC, é possível a modificação da multa apenas em relação à multa vincenda, sendo inviável a revisão do valor já vencido e consolidado, como no caso concreto.

O STJ, no
EAREsp
1479019/SP, firmou tese vinculante no sentido de que a multa vencida não pode ser revisada, independentemente da pendência de discussão judicial, e que a inércia do credor não afasta a exigibilidade da sanção, cujo vencimento decorre do simples decurso do prazo fixado para o cumprimento da obrigação.

A alegação do agravante de que o agravado se recusou a receber o veículo não se sustenta, diante dos reiterados descumprimentos e da ausência de diligência do banco para efetivar a restituição, mesmo após diversas intimações.

O juízo de origem já havia reduzido substancialmente a multa de R$279.500,00 para R$50.000,00, observando
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo incabível nova redução, sob pena de esvaziar o caráter coercitivo da medida.

A Corte Especial do STJ, no
EAREsp
1766665/RS, reafirmou que a redução sucessiva de astreintes vencidas é vedada, sob pena de violação ao art. 537, § 1º, do CPC/2015 e de estímulo à recalcitrância do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A multa cominatória (astreintes) somente pode ser modificada em relação à parcela vincenda, sendo vedada a revisão do valor já vencido e consolidado, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC/2015.

A substancial redução anteriormente promovida pelo juízo de origem afasta a possibilidade de nova minoração, sob pena de comprometer a efetividade da decisão judicial e premiar o descumprimento deliberado da obrigação.

O vencimento da multa ocorre automaticamente com o descumprimento da decisão judicial, independentemente da discussão judicial subsequente sobre seu montante”.

(N.U 1026359-16.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Por fim, o
a
gravante alega que a multa seria inexigível por ausência de intimação pessoal, conforme Súmula 410 do STJ, que assim dispõe:
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"
.

Neste caso,vê-se da aba “expedientes” dos autos de origem, que ocorreu aintimação da parte autora via DJE e sistema paracumprir a obrigação.

Como se trata de pessoa jurídica de direito privado de grande porte, referido ato deve ser feito por meio eletrônico, consoante preceitua o
art. 246,
caput
e §1º, do CPC, e o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006
.Veja-se:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1º
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 6º As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”
.

Segundo entendimento do STJ,
“
em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas na forma do referido artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. É dizer, a intimação por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados – nos termos do art. 2º da mesma lei – é tida
como pessoal e se considera realizada no dia em que efetivada a consulta eletrônica ao seu teor ou no dia em que escoado o prazo de 10 dias corridos para fazê-lo
”
(REsp 1.574.008 – SE).

Além disso, a
manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pel
o
agravante da decisão
.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO. VALOR PROPORCIONAL. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou prazo de cinco dias para que o banco agravante promovesse a transferência de veículo ao nome do exequente, sob pena de multa diária. A instituição financeira alegou complexidade procedimental, excesso da penalidade e ausência de intimação pessoal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo de cinco dias para o cumprimento da obrigação seria exíguo, diante de alegada complexidade operacional; (
ii
) se o valor da multa cominatória é desproporcional à obrigação imposta; e (
iii
) se ocorreu a intimação pessoal exigida pela Súmula 410 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A imposição da multa decorre de reiterado descumprimento de decisão judicial, não se tratando de obrigação nova.

4. O agravante não comprovou, de forma concreta, os obstáculos alegados para o cumprimento tempestivo da obrigação, limitando-se a alegações genéricas.

5. A fixação da multa observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 537 do CPC, considerando a conduta omissiva reiterada e a capacidade econômica do devedor.

6. O valor da multa cominatória é
revisável
a qualquer tempo pelo juízo de origem, não sendo exigível sua limitação prévia.

7. Em se tratando de grande demandante, a intimação realizada via sistema equivale à intimação pessoal.

8. Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado de obrigação de fazer autoriza a fixação de astreintes proporcionais à gravidade da inércia e à capacidade econômica do devedor.
2. A intimação eletrônica dirigida a instituição financeira cadastrada em sistema de processo judicial eletrônico supre o requisito da intimação pessoal para fins de exigibilidade de multa cominatória.
3. Com o julgamento do mérito do Recurso, fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão liminar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 246, §1º; 537, caput e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1515313/ES, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 10.06.2024; STJ, REsp 1.574.008/SE; Súmula 410/STJ”.
(N.U 1022330-20.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025